Tribunal: TJDFT
Processo: 0706649-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706649-36.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DINA OLIVEIRA DE CASTRO ALVES AGRAVADO: AUDISIO DIAS GALVAO DESPACHO Ao agravante-exequente, em 10 dias, sobre a informação constante do mandado, de falecimento do agravado-executado (id. 39633850). Brasília - DF, 21 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora